Tribunal: STF
Processo: HC 246391
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Saulo Batista Goulart e Eduardo Pereira Dias, em favor de Sander Simaglio Maciel, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 946.037/MG.



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime de peculato (art. 312 c/c art. 29, ambos do Código Penal), por ter desviado dinheiro público em proveito próprio. (eDOC 1)



    Sustentam que não obstante o paciente tenha reparado o dano, devolvendo o valor de R$ 1.000,00 referente à nota de empenho n. 118, que deu origem à ação penal, o Juízo de origem não concedeu o benefício do arrependimento posterior previsto no art. 16 do Código Penal. 



    Ressaltam que mesmo com o reconhecimento da reparação do dano “na r. sentença condenatória e a aplicação como atenuante genérica, não fora reconhecido como apto para a diminuição de pena”. (p. 5)



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento da revisão criminal. No mérito, buscam a concessão da ordem de habeas corpus para aplicação do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal), com o redimensionamento da pena e consequente declaração da extinção da punibilidade. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, ou pela denegação da ordem. (eDOC 27)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais indeferiu a liminar nos autos da revisão criminal pelos seguintes fundamentos:



    “Nesses termos, não sendo evidente, nesta superficial análise, que a devolução se deu por ato voluntário do agente, mas, sim, por interferência externa em sua ideia inicial – que pode ter agido visando a se eximir de responsabilidade penal –, não se mostra patente a relevante probabilidade de acolhimento da pretensão defensiva, ao final, quando do julgamento colegiado por este colendo 2º Grupo de Câmaras Criminais, a quem compete analisar propriamente a matéria. 



    Assim, havendo condenação definitiva, com trânsito em julgado, a consequência única e lógica, ao menos por ora, é o cumprimento da pena (e sujeição do peticionário às demais consequências penais e extrapenais), apresentando-se, pois, incabível a sua suspensão cautelar de seus efeitos enquanto se aguarda o julgamento de revisão criminal”. (eDOC 18, p. 5-6)



    Não vislumbro o constrangimento ilegal, pois consoante disposto no trecho reproduzido do acórdão do TJMG, não ficou demonstrada a voluntariedade do agente, essencial à incidência do art. 16 do Código Penal (Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços). Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. [...] 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida”. (RvC 5475, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje. 15.4.2020)



    “Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Concussão, por 5 vezes, em concurso material. Arrependimento posterior. Ausência de demonstração da reparação do dano. Recurso desprovido. 1. O acolhimento das pretensões defensivas (ocorrência de arrependimento posterior e de reparação integral do dano) exigiria o revolvimento do quadro fático-probatório da causa. Providência que não é admissível em sede de habeas corpus 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder para a concessão de ofício, até mesmo pelo trânsito em julgado da condenação. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”. (RHC 135112, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 20.6.2018).



    “EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro. Evasão de divisas (Lei nº 7.492/86, art. 22, parágrafo único). Pena-base. Dosimetria. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exame circunscrito à motivação de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. Motivação idônea. Pretensão à diminuição da pena, em decorrência de arrependimento posterior (CP, art. 16). Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus”. (RHC 113590, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 3.12.2013)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente